Tribunal: TJDFT
Processo: 0700730-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700730-03.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARISSON TIMO RODRIGUES AGRAVADOS: PAULO HENRIQUE SOARES DE CASTILHO e outros D E S P A C H O Manifestem-se os agravados no prazo legal. Após, cls. I. Brasília, 23/01/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR